Tribunal: STF
Processo: ARE 1276427
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 26) opostos em 13.10.2020 (eDOC 27), em face de decisão monocrática, em que neguei provimento ao recurso extraordinário da parte Embargante, nos seguintes termos (eDOC 25):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 12, p. 48/49):
    ‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE COMPROMISSO N° 2/2008. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO DISSOCIADO DOS FUNDAME TOS DA SENTENÇA E CARENTE DE INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA "ULTRA PETITA". REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA DO TRINÓMIO NECESIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA. NECESSIDADE PRÉVIA À APROVAÇÃO OS EMPREENDIMENTOS E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO. ARTIGO 87 DA LC 733/2006. RELATIVIZAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA. MEDIDAS MITIGADORAS AVERIGUADAS EM POSTERIOR EIV. INCUMBÊNCI OS EMPREENDEDORES. CONDICIONAMENTO À EMISSÃO DE CARTAS DE HABITE-SE E ALVARÁS.
    1. Inexistente a imprescindível relação entre os fundamentos do apelo judicial atacado, mostra-se cogente o não conhecimento do recurso, afronta ao preceito contido no inciso II do artigo 514 do Código de Processo sobretudo se o recurso ainda contém sublevação contra parcela do acolhida no ato judicial impugnado, dada a ausência de interesse Recurso não conhecido.
    2. A menção, na petição inicial, apenas às cartas de habite-se e aos alvarás de construção não torna "ultra petita" a sentença que também abrange o condicionamento da emissão de alvarás de funcionamento, pois pleiteado pelo ente ministerial, de forma geral, o afastamento dos efeitos do Termo de nº 2/2008, impugnado na ação civil pública. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
    3. Tendo o órgão ministerial relatado a existência de falha nas atividades estatais quanto à aplicação e fiscalização do cumprimento das normas atinentes à utilização do território onde se situam os empreendimentos dos demais réus, vislumbram-se a necessidade, a utilidade e a adequação da ação civil pública para tutela efetiva dos direitos aventados na pretensão ministerial em face do Distrito Federal. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 
    4. Embora o Estudo de Impacto de Vizinhança deva ser realizado previamente à aprovação de certos empreendimentos pretendidos na Região Administrativa do Guará, para que sejam avaliados os impactos positivos e negativos do projeto e apresentadas as soluções necessárias, visando a qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades (artigo 87 da LC 733/2006), a falta de apreciação e aprovação do EIV pelo órgão gestor do planejamento urbano não constitui empecilho à aprovação do empreendimento, que ficará condicionado, nessa hipótese, à assinatura do Termo de Compromisso do Interessado. Ademais, a situação fática consolidada nos casos em que os empreendimentos de construção e venda de imóveis residenciais já foram finalizados mostra ser de bom alvitre não reconhecer a nulidade do Termo de Compromisso que respaldou as construções, o que se faz em juízo de razoabilidade. 
    5. No entanto, embora a Lei Distrital nº 5.022/2013 seja posterior à celebração do Termo de Compromisso nº 2/2008 e, portanto, seu artigo 36 não possa reger as relações oriundas desse pacto, na Lei Complementar nº 733/2006, artigo 89, já se previa que as obras e serviços essenciais à redução dos efeitos derivados dos projetos ficam a cargo dos próprios investidores, sendo possível condicionar a emissão das cartas de habite-se e dos alvarás de funcionamento futuros à finalização das medidas mitigadoras.
    6. Apelação cível do segundo apelante não conhecida. Demais apelos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, improvidos.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 13, p. 10-58).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “0 acórdão vergastado ocorreu em flagrante violação ao direito adquirido das Recorrentes, uma vez que, ao ser firmado o Termo de Compromisso e por conta do mesmo liberado os alvarás de construção lhes foi assegurado o direito à obtenção de cartas de habite-se, bem como alvarás de funcionamento” (eDOC 13, p. 94).
    Assevera, nesse sentido, que “os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e validade, assim, as Recorrentes seguiram fielmente as regras delimitadas no Termo de Compromisso, consoante aventado no bojo do acórdão, inexistindo razões para que o Poder Público não emita a carta de habite-se e alvarás de funcionamento” (eDOC 13, p. 95).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência do necessário prequestionamento (eDOC 14, p. 16-20).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, saliente-se que esta Corte possui jurisprudência cristalizada no sentido de que compete ao Poder Judiciário o controle de atos administrativos tidos por ilegais ou amparados em abusividade, de modo que o controle jurisdicional destes atos não configura burla ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido:
    ‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.09.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. FIXAÇÃO DE VALOR. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ADI 3.378. REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL. LICENÇA AMBIENTAL. REVISÃO DE PROCESSOS. IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS MAL EMPREGADOS. ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO. DECRETO 4.340.2002. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DESRESPEITO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido, ao entender que cabe ao Poder Judiciário coibir excesso da Administração Pública, decidiu em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.’ (ARE 1147739-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)
    Na espécie, o Tribunal de origem baseou-se no Estudo de Impacto de Vizinhança para assentar a obrigatoriedade dos empreendedores em implementar medidas necessárias à habitabilidade do local, conforme os seguintes fundamentos (eDOC 12, p. 58-64):
     “Superadas tais questões prefaciais, é de se notar que, no mérito, destacou-se, ao longo da exposição recursal, que o ponto nodal da impugnação do Ministério Público aos empreendimentos realizados pelas sociedades demandadas na Região Administrativa do Guará II consiste na necessidade, ou não, da realização do Estudo de Impacto de Vizinhança de maneira prévia ao Termo de Compromisso nº 2/2008. 
    (...)
    Identificado o contexto da questão trazida a esta Corte, há que se observar que o artigo 36 do Estatuto das Cidades (Lei n. 10.257/2001) faz remição à lei municipal como instrumento legislativo adequado para prever os empreendimentos e atividades que dependerão de elaboração de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança . 
    Por sua vez, a Lei Complementar n. 733/2006, ao dispor sobre o Plano Diretor Local da Região Administrativa do Guará – RA X, faz algumas referências à necessidade de realização de Estudo de Impacto de Vizinhança para os empreendimentos a serem realizados naquela região administrativa. 
    Da leitura da referida legislação, observa-se que esse estudo é exigido especialmente para os empreendimentos relacionados a atividades de incômodo de natureza especial (artigo 35) , bem como para as operações urbanas consorciadas (artigo 73) . 
    (...)
    Já as atividades de incômodo de natureza especial encontram-se definidas no anexo VIII da tabela 1 da Listagem de Atividades Incômodas. Dentre as atividades arroladas nesse anexo, a Atividade 70 – SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS refere-se, justamente, à incorporação de imóveis, a exigir o estudo em razão do critério de incomodidade “atração veículos”, indicado no próprio anexo da lei. 
    Estabelece, ainda, o art. 87 da Lei Complementar nº 733/2006 que o EIV é o instrumento urbanístico que visa a avaliar impactos de circulação, acessibilidade e geometria viária de uma via, e será elaborado de forma a verificar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, sendo necessário, no mínimo, quando houver (§ 2º): 
    (...)
    Ressalte-se que eventuais impactos ambientais das construções não são objeto do EIV, pois, nos termos do artigo 91 do PDL do Guará, “em nenhuma hipótese o EIV será substituído pelos Estudos Ambientais”.
    Tratando-se, portanto, a hipótese dos autos, de empreendimentos imobiliários a serem incorporados na Região Administrativa do Guará, e que, com certeza, acarretarão as situações descritas no citado § 2º do art. 87 da Lei Complementar nº 733/2006, mostra-se clara a necessidade da elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança .
    (...)
    Na hipótese dos autos, restou demonstrado que o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV não foi realizado previamente à aprovação do empreendimento e à assinatura do Termo de Compromisso. Com efeito, mencionado termo foi assinado em dezembro de 2008 (fl. 24), quando ainda não elaborado o EIV, já que respectiva audiência pública somente ocorreu em setembro de 2011 (fl. 353).
    (...)
    Ademais, a inexistência, à época, da previsão legal atualmente constante do artigo 36 da Lei Distrital nº 5.022/2013 sobre a necessidade de realização do EIV antes da celebração do Termo de Compromisso não significa que o Estudo de Impacto consiste em instrumento sem utilidade para aqueles empreendimentos, de tal sorte que a exigibilidade do cumprimento das medidas compensatórias e preventivas eventualmente previstas no EIV não pode ficar sem serventia. 
    (...)
    Destaca-se que, embora o Termo de Compromisso nº 2/2008 apenas contenha previsão de que os empreendedores arcarão com a obra de construção de via de acesso entre as Áreas Especiais 2 e 4 e a Avenida Contorno, na Lei Complementar nº 733/2006, previu-se que as obras e serviços essenciais à redução dos efeitos derivados dos projetos ficam a cargo dos próprios investidores. Confira-se:
    (...)
    Assim, tendo sido concluído no Estudo de Impacto de Vizinhança que providências se fazem necessárias para assegurar a habitabilidade no local, tal como declinado pelo Ministério Público e não contestado pelos demandados, mostra-se escorreita a sentença ora vergastada, na qual bem se ponderou a situação fática já consolidada, a higidez do Termo de Compromisso nº 2/2008 e as medidas mitigadoras de incumbência dos empreendedores.” 
    Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da necessidade de promoção de medidas asseguradoras da habitabilidade local, o entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 10.257/2001, Lei Complementar 733/2006 e Lei Distrital 5.022/2013), o que inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República. Nesse sentido:
    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Urbanístico. 3. Lei Municipal 3.049/2007. 4. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 1052866-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    ‘EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESAFETAÇÃO DE IMÓVEL EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA. DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.10.2008. Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal a quo manteve a sentença que, ao declarar nula a concessão real de uso sem a realização de licitação, condenou, o ora agravante, a se abster de qualquer atividade que possa alterar a situação física da área institucional, sob pena de pagamento de multa diária de mil reais. Divergir desse entendimento exigiria o reexame da matéria à luz de normas infraconstitucionais. A pretensão do agravante de afastar a aplicação de multa cominatória por descumprimento de obrigação ao Município demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como exigiria a análise da legislação processual que regula a matéria, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Precedentes. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.’ (AI 788542-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.05.2014)
    ‘Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 15.802/2013 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SP. INCORPORAÇÃO DA PRAÇA MARIA HELENA MONTEIRO DE BARROS SAAD AO PARQUE IBIRAPUERA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. TEMA DE INTERESSE LOCAL. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE, DA LIBERDADE DE CIRCULAÇÃO E DE RESTRIÇÃO DE FRUIÇÃO DE BEM PÚBICO PELOS MUNÍCIPES. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ (RE 894213-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).
    Por fim, em relação à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, omissão da decisão embargada quanto à questão da violação ao art. 5º, XXXVI, da CF, pois o termo “direito adquirido” não constou do Tema 660 da repercussão geral, o qual afirma o seguinte (eDOC 26, p. 3):
    “(...) Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”. 
    Ao final, pleiteia-se o acolhimento destes embargos para que, sanado o vício, o recurso seja analisado sobre a “ótica do direito adquirido, princípio não abarcado no Tema 660” (eDOC 26, p. 3) com o objetivo de reforma do acórdão recorrido “para que nenhum tipo de restrição seja imposta à emissão do auto de conclusão das obras e alvarás de funcionamento na área objeto do Termo de Compromisso 02/2008” (eDOC 26, p. 3). 
    A parte embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 30).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
    Sem razão a parte Embargante.
    Registre-se, inicialmente, que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada, pois todas as questões postas no recurso extraordinário foram apreciadas. 
    No que tange à alegada omissão quanto à análise do art. 5º, XXXVI, da CF, no que diz respeito ao direito adquirido, a decisão embargada, ressaltou que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 10.257/2001, Lei Complementar 733/2006 e Lei Distrital 5.022/2013).
    Concluindo, ao final, que em relação à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 
    Ressalto que, apesar de a expressão “direito adquirido” não ter constado, expressamente, do acórdão proferido no Tema 660 da sistemática da repercussão geral, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, o paradigma (ARE 748.371-RG), tem sido utilizado por esta Corte, em inúmeros julgados, como precedente, no caso também de alegação de direito adquirido, quando a controvérsia não envolver questão constitucional, como no caso dos autos. 
    Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Coisa julgada e devido processo legal. Tema nº 660. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Direito Administrativo. Desapropriação indireta. Terra devoluta do Estado. Indenização. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG (Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Incidência, ademais, da Súmula nº 636/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.230.730-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.07.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. . 
    (...)
    4. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (AI 868.408-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2020). 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 694.591-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.10.2013).
    “(...) A violação dos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta à Constituição Federal. II - O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE 1.055.722-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.04.2020). 
    Desse modo, o fato de a parte Recorrente ter invocado, no caso, o direito adquirido não muda em nada a conclusão da decisão embargada no sentido do caráter infraconstitucional da controvérsia. 
    Assim, ao contrário do afirmado pelas Embargantes, na peça recursal, não há qualquer vício na decisão recorrida. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator